Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-77.2021.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002805-77.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0059-73 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (APELADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0059-73 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (APELANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NA BAIXA DE PENHOR AGRÁRIO APÓS QUITAÇÃO DE CPR. NOTIFICAÇÃO INDEVIDA A TERCEIROS SOBRE DÉBITO INEXISTENTE. ABALO AO CRÉDITO DO PRODUTOR RURAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO.
AMBOS OS APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por produtor rural e por empresa do agronegócio contra sentença que: (i) extinguiu o pedido de obrigação de fazer por perda superveniente de objeto; (ii) condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da notificação indevida a terceiros sobre penhor já quitado. O autor busca majoração da indenização e alteração da base dos honorários. A ré sustenta ausência de ilicitude e dano, ou, subsidiariamente, pede redução do valor e fixação de honorários em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ato ilícito passível de indenização por danos morais; (ii) avaliar se o valor da indenização fixado é proporcional à gravidade do dano; (iii) definir se os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão da ré em promover a baixa do penhor e a expedição de notificação a terceiros sobre débito inexistente configuram ato ilícito e geram abalo ao crédito do autor, justificando reparação por danos morais.

A comunicação de inadimplemento a agentes do mesmo setor compromete a confiabilidade do produtor no mercado, extrapolando o mero dissabor e caracterizando dano moral in re ipsa.

O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, sendo compatível com os parâmetros desta Câmara.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. O valor da causa não deve ser adotado como base em detrimento do valor da condenação, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

A extinção parcial do pedido não desloca a sucumbência, já que decorreu de conduta da ré que deu causa à ação.

IV. DISPOSITIVO

Ambos os apelos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por CARGILL AGRÍCOLA S. A. e por ROBERTO ZANONI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais., nestes termos:

“Isso posto, tendo em vista a ausência de interesse processual (perda superveniente), JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com relação ao pleito de declaração de inexistência do título e baixa do penhor, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de indenização por danos morais formulado na ação proposta por Roberto Zanoni em face de Cargill Agrícola S/A e CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária (CC, art. 389) desde a data do arbitramento (STJ – Súmula n. 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação.

[...]

À luz do princípio da causalidade, deve recair sobre a requerida a responsabilidade pelo ônus da sucumbência, razão pela qual condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.”
(Id. 315416445).

O Autor, ROBERTO ZANONI, em suas razões recursais (Id. 315416458), pugna pela reforma parcial da sentença. Sustenta o equívoco na extinção do feito por perda de objeto, requer a majoração do valor da indenização por danos morais para um patamar não inferior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), por considerá-lo irrisório, e pleiteia a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para que incidam sobre o valor atualizado da causa.

A Ré, CARGILL AGRÍCOLA S. A., por sua vez (Id. 315416454), busca a reforma integral da sentença. Defende a inexistência de ato ilícito e de dano moral, sustentando que o ocorrido foi mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização, por considerá-lo excessivo. Requer, ainda, a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, em razão do acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (Ids. 315416463 e 315416464), refutando os argumentos adversários e pugnando pela manutenção dos pontos da sentença que lhes foram favoráveis e pela reforma dos desfavoráveis.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise dos recursos interpostos contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de título c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta por Roberto Zanoni, em virtude da omissão da ré em promover a baixa de penhor agrário após a quitação de uma Cedula de Produto Rural (CPR) e da posterior notificação indevida a terceiros sobre a suposta pendência do débito.

O feito tem origem na alegação de que o autor, após quitar integralmente a CPR no 3100401265, foi surpreendido pela recusa da ré em fornecer o termo de quitação e, mais gravemente, pela expedição de notificações a outras empresas do agronegócio, informando a existência de um penhor sobre sua produção, o que maculou sua reputação comercial.

O Juízo
a quo
extinguiu o pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto, mas reconheceu a ilicitude da conduta da ré ao notificar terceiros, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Inconformadas, ambas as partes recorreram. O autor pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 160.000,00, por considerá-lo irrisório, e a reforma da base de cálculo dos honorários advocatícios, para que incidam sobre o valor da causa. A ré, por sua vez, insurge-se afirmando a inexistência de ato ilícito e de dano moral, rechaçando a condenação e requerendo, subsidiariamente, a sua redução, além de pleitear honorários em seu favor pela extinção parcial do feito.

Pois bem.

Da Configuração do Ato Ilícito e do Dano Moral

A ré, ora primeira apelante, defende a inexistência de ato ilícito e de dano moral, sustentando que o ocorrido se limitou a um mero aborrecimento. Contudo, a prova dos autos demonstra o contrário.

Para a configuração da responsabilidade civil, o ordenamento jurídico exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade (arts. 186 e 927 do Código Civil).

No caso concreto, a conduta ilícita da ré é manifesta, não apenas pela omissão em baixar o penhor tempestivamente, mas, sobretudo, pela ação positiva de expedir, em 12 de maio de 2021, notificação extrajudicial à empresa ABJ Comércio Agrícola Ltda., comunicando a existência de um gravame já extinto e advertindo-a a não adquirir grãos do autor.

Tal ato atinge diretamente a honra objetiva do produtor rural, ou seja, sua reputação e credibilidade no mercado.

A disseminação de informação falsa de inadimplência por uma empresa da envergadura da Cargill possui um potencial lesivo que transcende o mero dissabor, configurando dano moral presumido, que independe da comprovação de prejuízos materiais específicos.

A mácula à credibilidade comercial, por si só, justifica a reparação. Assim, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - QUITAÇÃO DA DÍVIDA - TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - PROTESTO INDEVIDO - PESSOA JURÍDICA - ABALO À HONRA OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. Quitada integralmente a dívida contratada pela empresa autora junto à instituição financeira ré, reputam-se indevidos os protestos, levados a efeito por esta última, dos títulos dados em garantia de pagamento pela primeira.
Comprovado que os protestos indevidos implicaram em efetivo dano à honra objetiva da empresa autora, que teve sua reputação, imagem e credibilidade abaladas perante o mundo comercial, e restando e evidenciado o ilícito praticado pelo banco réu, há que se reconhecer o direito da primeira à indenização pelos danos morais suportados.
A indenização a título de danos morais deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com a observância das circunstâncias peculiares do caso e sempre buscando alcançar os objetivos do instituto, quais sejam, reparar os prejuízos suportados pela vítima, punir o responsável pela conduta adotada e inibi-lo na reiteração do ilícito, critérios que, in casu, apontam para a necessidade de redução do valor arbitrado.”
(TJ-MG - AC: 42367698920138130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/10/2017, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2017)

Do Princípio da Causalidade e da Responsabilidade pela Sucumbência

A ré também se insurge contra sua condenação integral aos ônus da sucumbência. Sem razão, contudo.

A sentença aplicou adequadamente o princípio da causalidade, previsto no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Foi a conduta da ré (ao não promover a baixa do penhor e ao notificar indevidamente o mercado) que deu causa à propositura da demanda.

A posterior regularização, ocorrida somente após a provocação do Judiciário, não afasta sua responsabilidade pelos custos do processo que ela mesma tornou necessário. Portanto, a extinção parcial do feito por perda superveniente do objeto não transfere ao autor qualquer parcela da sucumbência.

Do
Quantum
Indenizatório e dos Honorários Advocatícios

O autor, por sua vez, recorre pleiteando a majoração da indenização e a alteração da base de cálculo dos honorários.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor da reparação moral deve basear-se, proporcionalmente, no poderio econômico das partes (réu e autor), no caráter pedagógico a que se propõe e no grau de reprovabilidade e responsabilidade do causador do dano frente ao abalo sofrido.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Para ilustrar:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ. REsp no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - sem destaques no original).

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.”
(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Analisando a capacidade financeira das partes, tenho que o valor fixado na sentença, de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, mostra-se adequado frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença os fixou em 10% sobre o valor da condenação, seguindo a ordem preferencial estabelecida no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O autor pleiteia a aplicação do valor da causa como base de cálculo, alegando que o montante resultante da condenação seria irrisório. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) não é permitida quando os valores da condenação ou da causa forem elevados, devendo-se observar estritamente os limites percentuais previstos no § 2o.

A regra é de aplicação obrigatória, não cabendo ao julgador afastar sua incidência apenas por considerar baixo o valor da verba honorária resultante. Havendo valor da condenação, este deve ser a base de cálculo, conforme corretamente decidido na origem.

Portanto, a sentença não merece reparos em nenhum dos pontos questionados pelos recorrentes.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal e do desprovimento de ambos os apelos, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré, Cargill Agrícola S.A., em favor do patrono do autor, de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025